Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-35.2013.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELANTE(S):

OI MÓVEL S. A.

APELADO(S):

MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Vistos.
Devolvam-se os autos à Secretaria, até o julgamento definitivo dos REsp’s n. 1.525.134/RS e n. 1.521.174/RS, afetados pelo rito do repetitivo (Tema 954).
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora